Tribunal: TJDFT
Processo: 0708180-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708180-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de “REQUERIMENTO AVULSO DE EFEITO SUSPENSIVO com requerimento de LIMINAR RECURSAL” manejado por ANA PAULA MARQUES MOURA DA CRUZ em desfavor de DISTRITO FEDERAL, por meio da qual se pretende a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Embargos de Declaração já interposto pela ora Requerente contra acórdão da egrégia Quinta Turma Cível que, por maioria qualificada, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 0712053-19.2018.8.07.0018 interposto pela ora Requerente. Afirma que manejou os Embargos de Declaração “haja vista as omissões, contradições e obscuridades, e, pelo desrespeito ao art. 489, do CPC/2015, que se encontra aguardando a intimação das partes ex-adversas para apresentação das contrarrazões, que estão paradas em face da suspensão de todos os prazos processuais, em razão da pandemia que assola o país” (Num. 15499722 - Pág. 3). Sustenta que “há reais chances de vitória para a requerente na instância superior, em sede Recurso Especial, face a voto divergente apresentado pelo Relator da Apelação, (doc. 03), que nele concordou que a ora requerente possui direito líquido e certo de nomeação ao posto de oficial pretendido, nos termos do artigo 33 da Lei 12.086/2009, tendo em vista que participou e concluiu com total aproveitamento o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2018, conforme Ata de Conclusão do Curso e Certificado (doc. 05)” (Num. 15499722 - Pág. 4). Por fim, assevera que “o Periculum in mora está presente na imediata despromoção da ora requerente, ante o Despacho do Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, em cumprimento à ordem da Procuradoria do DF, (doc. 02 e doc. 04) posicionando-a na graduação inferior, exatamente ao contrário do que aduz os artigos 22 e 33 lei 12086/2009, e, diante da grande chance dessa decisão ser revertida no juízo ad quem, exatamente onde se encontra a plausibilidade do direito, consoante a divergência dos votos dos julgadores.” (Num. 15499722 - Pág. 4/5). Requer a concessão de “efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos, antecipando a tutela recursal, a fim de que o Acórdão prolatado nos autos principais não produza qualquer efeito até que se apresente o Recurso Especial, o qual será novamente apreciado pedido de efeito suspensivo” (Num. 15499722 - Pág. 5). É o breve relatório. Decido. O atual Código de Processo Civil aboliu o processo cautelar autônomo. Assim, não mais existem em nosso sistema processual civil as ações cautelares nominadas. As providências cautelares típicas como o arresto e o sequestro, por exemplo, foram incorporadas às tutelas provisórias e prescindem de ação própria para o seu exercício. Desse modo, tendo o Poder Legislativo promovido a extinção das ações cautelares típicas, ou nominadas, entendo que não há mais espaço para a admissão de ações cautelares atípicas ou inominadas, com base no mesmo propósito que levou à extinção do processo cautelar, ou seja, a vontade (opção) do Legislador na edição da Lei n.o 13.105/2015. Assim, conforme o sistema do atual Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). Nesse descortino, a pretensão trazida no presente petitório não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, que regula o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que, como relatado, a Ação Principal da ora Requerente já foi proposta e, até mesmo, sentenciada, com o julgamento do recurso de Apelação Cível manejado pela ora Requerente. A pretensão ora deduzida, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, uma vez que a Ação Principal, repita-se, encontra-se na Segunda Instância, aguardando as contrarrazões aos Embargos de Declaração manejados pela ora Requerente. Por fim, não há amparo legal para o recebimento da presente petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que não se trata de pretensão voltada a obter efeito suspensivo a recurso de Apelação Cível da ora Requerente, mas sim a Embargos de Declaração contra o acórdão proferido no julgamento do seu recurso de Apelação Cível. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a “apelação terá efeito suspensivo”. O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado ao Tribunal. A concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a pendência de recurso de Apelação interposto contra a sentença. A seguir transcrevo o referido dispositivo legal, cuja leitura deixa claro que o manejo de requerimentos avulsos e com distribuição própria restringe-se aos casos de pleitos formulados na pendência de recurso de Apelação. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...). § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifei) Nesse contexto, não se vislumbra a existência de amparo legal para o manejo da presente Petição, uma vez que não se trata de pleito voltado à atribuição de efeito suspensivo a recurso de Apelação, mas sim a recurso de Embargos de Declaração. Acerca dos efeitos dos Embargos de Declaração, assim dispõe o art. 1.026 do CPC: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. § 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.” (grifei) Como pode ser extraído da leitura do referido dispositivo, diversamente do que ocorre com o regramento do recurso de Apelação, em que a distribuição do Requerimento sob a forma de “Petição” é inarredável quando o Feito ainda se encontrar na Primeira Instância, no caso dos Embargos de Declaração não há amparo legal para que tal pretensão venha a ser deduzida em Petição autônoma, uma vez que o Feito já se encontra no Segundo Grau. Registre-se que a presente decisão não obsta, desde que nos próprios autos e na pendência do recurso de Embargos de Declaração da ora Requerente, o manejo de pleito de atribuição de efeito suspensivo a tal recurso, nos termos do art. 1.026, § 1o do CPC. Com essas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno do TJDFT. Custas pela Requerente. Sem honorários. I. Precluídas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília - DF, 18 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador